Tribunal: TJDFT
Processo: 0732815-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732815-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICENTE BERNARDO MORENO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Pedido de Efeito Suspensivo - Execução Fiscal - Prescrição Intercorrente - Probabilidade de Provimento do Recurso - Ausência - Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A Decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte agravante, na qual se alegava a prescrição intercorrente da pretensão da Fazenda Pública, ao fundamento de que a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição, nos termos da Súmula n° 106 do Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, nos termos do parágrafo 3o do artigo 240 do Código de Processo Civil, "a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário". Na espécie, após a determinação para citação dos executados, o Juízo não adotou nenhuma providência para sua efetivação, não havendo, portanto, falar-se em prescrição intercorrente. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteada e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte Agravada. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator